Tribunal: TJMT
Processo: 0000499-47.2019.8.11.0030
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-02
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000499-47.2019.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[OSMAR AUGUSTO DA SILVA - CPF: 019.164.611-31 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLARA BARBARA DE ARRUDA - CPF: 042.760.771-09 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO.
I
RRESIGNAÇÃO DA DEFESA
.
1.

PRELIMINAR.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. ACOLHIMENTO. EXTINTA A PUNIBILIDADE. TRANSCORRIDOS MAIS DE 3 ANOS ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA.
2. MÉRITO.

ABSOLVIÇÃO DO DELITO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROVA. PLEITO PREJUDICADO.
PRELIMINAR ACOLHIDA
PARA DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.1.

A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1º, do CP.

1.2.

Se o réu foi apenado com 3 meses de detenção (art. 129, § 9º, CP), a prescrição se opera em 3 anos, de modo, que transcorrido lapso temporal superior a esse, entre a dada do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença, impõe-se que se declare extinta a punibilidade do apelante, conforme dispõem, o art. 107, IV c/c e art. 109, VI, do CP.

2.

Considerando o acolhimento da preliminar da prescrição da pretensão de punir do Estado, fica prejudicada a análise das teses sustentadas no mérito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Osmar Augusto da Silva
foi
condenado
pelo Juízo da Vara única da Comarca de Nobres/MT
,
pela prática do crime de
Lesão Corporal no âmbito das relações domésticas
(
art. 129, § 9º, do CP, com as implicações da Lei nº11.340/06
), à pena de
3 meses
de
detenção
, em regime
aberto
. A execução da reprimenda foi suspensa pelo período de
2 anos
, em face da incidência da suspensão condicional da pena (art. 77 do CP). (ID
134321306).

Em suas razões recursais, a Defesa,
preliminarmente,
defende que ocorreu,
in casu
, a
prescrição da pretensão punitiva
, na modalidade
retroativa.
Caso seja vencido nessa tese, visa a
absolvição
do delito, diante da
ausência de prova
(art.

386, inc. VI do CP) (ID
134321320).

As contrarrazões são pelo
parcial

provimento
do recurso, para
reconhecer a prescrição
da pretensão punitiva,
preliminarmente
e, caso não seja reconhecida, no
mérito
, opinou pelo
desprovimento do apelo
quanto ao mérito (ID
134321323
).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou apenas pelo
acolhimento da preliminar
vindicada pela Defesa (ID
139603176),

conforme respectivo sumário que segue:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– Lesão corporal em âmbito doméstico – Irresignação defensiva – Preliminar: Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa em concreto –
Procedência
– Interstício de julgamento superior ao limite permitido entre o recebimento da denúncia à sentença –
Parecer pelo acolhimento da preliminar
– Pleito absolutório de mérito que perde seu objeto”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 20 de setembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – PREJUDICIAL DE MÉRITO

Egrégia Câmara,

De acordo com a denúncia (ID
134321867)
, no dia 10.11.2018, às 10h38min, em uma residência situada em Nobres/MT,
Osmar Augusto da Silva
ofendeu a integridade física da vítima

Clara Barbara de Arruda
, sua ex-convivente, porque
tomou o aparelho celular da vítima e o lançou no braço da vítima, segurou-a no pescoço e desferiu socos no rosto da vítima.

Em razão disso,
Osmar
foi
denunciado
como incurso nas penas do artigo
art. 129, § 9º, do CP, com as implicações da Lei nº. 11.340/06.

Em 14.3.2019, o Ministério Público
aditou a denúncia
,
apenas
para
retificar
o
dia e horário
dos fatos, qual seja:
9.11.2018, às 14h30min
(ID
134321867 – fls. 57/58).

A denúncia e o aditamento da denúncia foram recebidos em
15.3.2019
(ID
134321867 – fls. 57/58).

Após regular trâmite processual, o Juízo singular
condenou Osmar

pela prática do crime de
Lesão Corporal no âmbito das relações domésticas
(
art. 129, § 9º, do CP, com as implicações da Lei nº11.340/06
), à pena de
3 meses
de
detenção
, em regime
aberto.
A execução da reprimenda foi suspensa pelo período de
2 anos
, em razão da aplicação da suspensão condicional da pena (art. 77 do CP).

Neste grau de jurisdição, a Defesa,
preliminarmente,
defende que ocorreu,
in casu
, a
prescrição da pretensão punitiva
na modalidade
retroativa.
Caso seja vencido nessa tese, visa a
absolvição
do delito, diante da
ausência de prova
(art.

386, inc. VI do CP).

Vejo que assiste
razão à Defesa, quanto à
preliminar
alegada.

Com efeito, nos termos do art. 110, § 1º, do CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada; assim, considerando que a sentença
já transitou em julgado para o MP
, que foi intimado em
3.5.2022
(ID
134321311
) e deixou de interpor recurso, imperiosa a aplicação do indigitado dispositivo legal no caso em tela.

Nesse contexto, conclui-se que a prescrição da pretensão de punir do Estado, relativamente ao delito pelo qual o apelante foi condenado, com base na pena aplicada, operou-se
entre a data do recebimento da denúncia e a da
publicação da sentença condenatória
.

Pela autoria do crime do
art. 129, § 9º, do CP
, o apelante foi apenado com
3 meses de detenção
e, conforme dispõe o art. 109, VI, do CP, se o máximo da pena é inferior a 1
ano,
o prazo prescricional opera-se em 3 anos
.

Assim, constata-se que entre a data do recebimento da denúncia
em 15.3.2019
(ID 134321867 – fls. 5758)
e a data em que a sentença condenatória foi proferida em 3.5.2022,
in casu
, com a intimação do MP no mesmo dia,
ou seja, em 3.5.2022
(ID
134321311
), transcorreu lapso temporal
superior a 3 anos
, motivo pelo qual, inexistindo outro marco interruptivo ou suspensivo da fluência
do prazo prescricional, impõe-se o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva do Estado, com base na pena aplicada ao réu
.

Sobre o assunto, confira-se:

“(...) 1. Após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, o prazo prescricional regula-se pela pena concretamente aplicada, a qual, no caso, corresponde a 03 (três) meses de detenção, enquadrando-se, pois, no prazo prescricional descrito no art. 109, inc. VI, do Código Penal, a ser contado entre a data do recebimento da denúncia e a publicação do édito judicial, de modo que, não transcorrido, neste ínterim, lapso temporal superior a 03 (três) anos, deve ser rejeitada a alegação de prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal (...)”. (
TJMT
- N.U 0042954-59.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 25/02/2022).

A título de informação, anoto que o
Parquet,
14.3.2019,
aditou
a denúncia para, apenas, retificar a data dos
fatos e horário
, o que não configura a interrupção do cálculo prescricional, uma vez que não houve acréscimo importante na peça inaugural. Confira-se:

“(...) Sem imputação de nova conduta típica não descrita anteriormente, com modificação fática substancial, o recebimento do aditamento da denúncia não interrompe a prescrição (...)”. (TJ-MG - APR: 10209990011543002 Curvelo, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 06/04/2022, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/04/2022).

Registre-se, por fim, que a prescrição, como instituto de ordem pública e como questão prejudicial ao julgamento do mérito, pode e deve ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição:

“(...)
A prescrição da pretensão punitiva estatal, como matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador, deve ser declarada em qualquer momento e grau de jurisdição.

(...)” (
STJ
- EDcl no AgRg no AREsp 1378944/RJ, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 03/02/2020).

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da
PGJ
,
acolho a preliminar
aventada pela Defesa e
declaro a
prescrição

retroativa
da pretensão punitiva do Estado
e, via de consequência,
declaro
extinta a punibilidade
de
Osmar Augusto da Silva
pelo crime de
Lesão corporal no âmbito doméstico
(art. 129, § 9º, CP), nos autos da AP nº.
0000499-47.2019.8.11.0030
.

Por conseguinte, julgo prejudicada a análise da tese meritória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2022